Tribunal: TJDFT
Processo: 0729033-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729033-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLI HERMES SCHWINN AGRAVADO: EDEGAR STECKER DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Arli Hermes Schwinn contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no cumprimento de sentença de no 0734581-30.2020.8.07.0001 (ID no 133030361, págs. 1-2). 2. O efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 38870279, págs. 1-4, oportunidade em que o agravante foi intimado para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento. 3. O agravante, contudo, apesar de regularmente intimado, deixou transcorrer sem manifestação o prazo para recorrer da decisão que indeferiu a liminar e também não providenciou o recolhimento do preparo (IDs no 39787839 e no 39787937). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (IDs no 39787839 e no 39787937), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 8. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília 9. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO